Tribunal: TJDFT
Processo: 0748083-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO INDEVIDAMENTE SUSPENSO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. SUSPENSÃO DA LIDE DE ORIGEM. TEMA 1169/STJ. DESNECESSIDADE. DISTINGUISHING. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A APURAÇÃO DOS CÁLCULOS.
1. A controvérsia limita-se a analisar a possibilidade de, em cumprimento de sentença, alterar o índice de correção monetária definido pelo título executivo, que aplicou a Taxa Referencial - TR, a fim de observar entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal - STF em julgamento sob a sistemática da repercussão geral.
2. No caso em exame, deve-se proceder a distinguishing em relação ao Tema Repetitivo 1169/STJ, pois, nada obstante se tratar de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, o caso prescinde de liquidação prévia porque a sentença coletiva prolatada na ação coletiva n. 0701159-81.2018.8.07.0018 já definiu os parâmetros: quis debeatur, quid debeatur, cui debeatur e o an debeatur. No próximo passo, o d. Juízo deverá definir somente o valor da dívida (quantum debeatur), e a desnecessidade de liquidação prévia é demonstrada pela própria Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da PGDF, que conseguiu apresentar defesa quanto ao pedido executivo e, inclusive, identificar o período, valores e índices utilizados nos cálculos do credor.
3. Demonstrada a distinção entre a questão a ser decidida neste processo e aquela a ser julgada no Tema Repetitivo 1169/STJ, afasta-se a suspensão do processo.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento, para afastar a suspensão com base no Tema 1169/STJ e determinar o regular prosseguimento da lide originária.